Tribunal: STF
Processo: ACi 9711
Classe: ACi
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-19
Data de publicação: 1989-04-19

Ementa:
COMPETÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CÍVEL EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR, EM RECURSO ORDINÁRIO, AS CAUSAS EM QUE FOREM PARTES ESTADOS ESTRANGEIROS, DE UM LADO, E, DE OUTRO, PESSOA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO PAÍS (ART. 105, II, “C”, DA C.F.) PASSOU, DESDE A SUA INSTALAÇÃO, AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.